Tribunal: TJMT
Processo: 1022482-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1022482-10.2021.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COLIDER
REQUERENTE: RODRIGO DE SOUZA MAMEDES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Revisão Criminal proposta por RODRIGO DE SOUZA MAMEDES em face do acórdão da e. Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação no 0001874-49.2019.8.11.0009 (PJE), que manteve a sentença condenatória do Juízo da 3a Vara Criminal de Colíder (Autos no 1874-49.2019.811.0009 - Código 118738), por tráfico de drogas majorado, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 0001874-49.2019.8.11.0009 – ID 57950000; 57950001).
O requerente sustenta que: 1) houve falha na qualificação do autor do crime; 2) os documentos e fotografias demonstram sua inocência e que seu nome [identidade] teria sido indevidamente utilizado por quem realmente praticou o fato criminoso.
Requer a procedência para a “nulidade” da condenação e, por conseguinte, indenização (ID 112901963).
Não houve pedido liminar.
Relatos.
Ao relatar esta revisão criminal, verifica-se que, antes da expedição da guia de execução penal no Juízo singular, o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela realização de exame papiloscópico a fim de “averiguar a real identidade do acusado”, visto que os novos documentos acostados pelo requerente na ação penal no 1874-49.2019.811.0009 (Código 118738) indicavam que o verdadeiro autor do crime não seria a pessoa de Rodrigo de Souza Mamedes.
Em 28.5.2021, o juiz da causa acolheu a manifestação ministerial e determinou a “identificação da pessoa que fora presa nesses autos, mediante o confronto das impressões digitais colhidas com aquelas eventualmente existentes no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública deste Estado” em razão da suspeita de que o verdadeiro autor do crime poderia ter utilizado falsamente o nome do requerente ao se identificar (PJE 1o Grau no 0001874-49.2019.8.11.0009 - ID 53985221; ID 69789507).
No caso, a dúvida sobre a real identificação do autor do crime justifica o confronto de impressões digitais para identificação criminal do autor do crime.
Com essas considerações, SUSPENDE-SE a tramitação desta ação revisional.
Por consequência, requisite-se ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder informações sobre a realização da identificação criminal do autor do crime, remetendo o respectivo laudo a este Tribunal.
Concluída essa diligência, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO